Tribunal: TJBA
Processo: 8032125-47.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032125-47.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ALESSANDRO RICARDO LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRENO BASTOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a autarquia ao pagamento de parcelas retroativas de auxílio por incapacidade temporária, fixando o termo inicial na data do requerimento administrativo (20/03/2025), e não na data do laudo pericial administrativo (16/09/2025). O Apelante sustenta a indispensabilidade de perícia judicial para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo e defende a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data da perícia.

II. Questão em discussão

Saber se é imprescindível a realização de perícia judicial para fixação da data de início da incapacidade quando há reconhecimento administrativo posterior da mesma moléstia.

Definir se o termo inicial do benefício deve corresponder à Data de Entrada do Requerimento (DER) ou à data do laudo médico pericial, quando comprovada a preexistência da incapacidade por documentação médica idônea.

III. Razões de decidir

O juiz é o destinatário da prova e pode formar seu convencimento com base no acervo documental constante dos autos (art. 371 do CPC), sendo desnecessária a produção de nova prova pericial judicial quando a própria autarquia ré reconheceu administrativamente a incapacidade decorrente da mesma patologia, apenas divergindo quanto ao marco inicial.

A fixação da data de início da incapacidade não se vincula estritamente à data de emissão do laudo pericial, que possui natureza declaratória e não constitutiva. Comprovado, por meio de atestados médicos contemporâneos e coerentes com o diagnóstico final da autarquia, que a incapacidade já existia no momento do requerimento administrativo, o benefício é devido desde a DER (art. 60, § 1º, da Lei nº 8.213/1991).

A demora da Administração Pública em agendar e realizar a perícia médica não pode prejudicar o segurado que já preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício na data do protocolo do pedido.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "Comprovada a existência da incapacidade laboral na data do requerimento administrativo por meio de documentação médica idônea, o termo inicial do benefício de auxílio por incapacidade temporária deve corresponder à DER, ainda que o laudo pericial oficial tenha sido realizado em data posterior."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 60, § 1º; Código de Processo Civil, art. 371.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.471.461/SP; STJ, Súmula 576 (por analogia).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032125-47.2025.8.05.0080
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada ALESSANDRO RICARDO LIMA DE OLIVEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.